Tribunal: TJDFT
Processo: 0720325-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
D E S P A C H O O acordo colacionado pelo réu não é passível de homologação, porque somente consta a assinatura digital do seu patrono. Destarte, ficam as partes intimadas a coligirem aos autos acordo passível de homologação, subscrito por seus patronos, com poderes especiais para tanto. Prazo: 5 (cinco) dias. P. I. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora